Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Em embargos de declaração, “( ) erro material, passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão, é 'aquele reconhecível primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório, e cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional' (STJ, EDcl no AgRg no RMS 36.986/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/04/2016), o que, contudo, não é a hipótese dos presentes autos, na qual o erro apontado guarda relação com o próprio objeto do juízo de mérito, consubstanciando error in judicando, decorrente da má apreciação de questão de fato" (AgInt no REsp 1435045/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.718.088/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.).
2. Hipótese em que não se pode reconhecer os alegados vícios (erro material, omissão, contradição), bem definidas as razões por que se concluiu ter o consumidor sido suficientemente informado das características da avença assinada, seu objeto e alcance, bem definido que “4. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 5.O CPC adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 6. Recursos não providos.” (Acórdão 1678013, 07020749820208070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Os julgados contidos no acórdão embargado significam reforço de argumentação relativa à tese jurídica adotada: em se tratando de crédito consignado, hipótese dos autos, tem-se por cumprido o dever de informação ao consumidor se demonstrada a ciência do objeto do negócio e do valor consignado. E mesmo que as matérias analisadas no citado Acórdão 1680490 e no acórdão embargado não sejam idênticas, trata-se de mesma ratio decidendi, o que pode ser utilizado pelo julgador para conferir solução ao caso concreto.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.